Tribunal: STF
Processo: HC 188694
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Tamara de Paula Rodrigues e outros, em favor de Cláudio Udovic Landin, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi , do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 588.701/SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de 19 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com previsão de progressão de regime para 11/03/2022, previsão de livramento condicional para 27/02/2024, e previsão de término da pena para 26/02/2037.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar haja vista o apenado pertencer ao grupo de risco da COVID-19. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS Pretensão à concessão de prisão domiciliar - Recomendação nº 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada”. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 11)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o que o paciente possui comorbidades pretéritas aptas a ensejarem a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso porque há notícia nos autos de que o apenado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários.
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, os fundamentos adotados pela decisão proferida pelo STJ, assim como os demais elementos constantes dos autos, não autorizam a concessão da liminar. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Contudo, oficie-se ao Juízo de primeiro grau para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente